Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705782-62.2020.8.07.0005 APELANTE: JAQUELINE COUTO ALVES APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL RELATIVO À PRETENSÃO REVISIONAL. PARCIAL EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONTROVÉRSIA NÃO RESOLVIDA. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA SOLUÇÃO DA LIDE NO QUE ATINE À AFIRMADA OFENSA A ATRIBUTOS DA PESSOA HUMANA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE URBANIDADE DITO NÃO OBSERVADO EM ATENDIMENTO PELO SAC. PRÁTICA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO REVELADOR DA OBSERVÂNCIA DE PADRÃO ÉTICO NO ATENDIMENTO DADO À CONSUMIDORA. OFENSA MORAL INOCORRENTE. PROCEDER ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO PELO AUTORA. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELA CONSUMIDORA DE INDICAR AO JUÍZO DADOS MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS À IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA EM QUE TERIA SIDO DESTRATADA. GRAVAÇÕES. PROVAS TRAZIDAS PELA RÉ POR SOLICITAÇÃO DA AUTORA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO DESABONADORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO LEGAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Caso concreto em que a autora, ora apelante, celebrou contrato de abertura de cartão de crédito com a empresa ré, ora apelada, e, por questões financeiras, optou por pagar parte dos débitos expressos nas faturas de gastos que efetuou. Incorrendo em estado de inadimplência, manejou ação revisional por considerar altos os encargos e abusivos os juros cobrados. Controvérsia solucionada por acordo extrajudicial, o que ensejou a extinção do feito quanto aos pontos acordados. Prosseguiu a demanda somente para solução da lide relativamente à postulada reparação por danos morais, uma vez que afirma a consumidora ter sido destratada em atendimento realizado por meio do SAC da empresa recorrida. 2. O conjunto da prova reunido aos autos não autoriza a narrativa segundo a qual preposta da ré, em atendimento feito à autora, a desrespeitou. Construção fática não confirmada por gravações solicitadas pela autora e trazidas aos autos pela ré, por meio da indicação de link para acesso à gravação do atendimento realizado, segundo protocolos fornecidos pela consumidora que se disse destratada. Versão inicial inconsistente, quer pela insegurança revelada na identificação da atendente, quer pela incongruente apresentação de um mesmo protocolo para conversas ditas realizadas com atendentes diversas em diferentes datas. 3. Não atende ao ônus probatório que lhe cabe a autora que deixa de apresentar ao juízo dados identificadores essenciais da gravação telefônica em que teria sido ofendida. Quanto à ré, dela somente exigível a apresentação em juízo de gravações identificáveis por dados que permitam a localização desses registros, a exemplo do número de protocolo. Hipótese em que não logrou a consumidora demonstrar ter a preposta da ré faltado a regras éticas de conduta profissional ao atendê-la. Prática ilícita não configurada. Dever de indenizar não reconhecido. 4. Verba honorária. Caso concreto que reclama aplicação do preceito insculpido no art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, o valor da condenação – o montante referente à última fatura devida pela apelante mais o valor pleiteado a título de indenização por danos morais – é de ser tido como base de cálculo dos honorários, não comportando, nos termos da letra da lei, a apreciação equitativa de que trata o art. 85, § 8o, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e 1.023, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, 371, 373, incisos I e II, § 1o, 374, inciso IV, 378, 379, inciso III, 396 a 404, 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, 6°, inciso VIII, e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 12, 186 e 927, todos do Código Civil, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento dos danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ter sido destratada em uma ligação feita ao SAC da empresa recorrida. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos V, X, LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB/MG 96.864 (ID 38091219). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional para o devido processamento e julgamento do recurso especial. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e 1.023, todos do Código de Processo Civil. A respeito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021, AgInt no AREsp 1983434/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 369, 370, 371, 373, incisos I e II, § 1o, 374, inciso IV, 378, 379, inciso III, 396 a 404, 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, 6°, inciso VIII, e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 12, 186 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse avaliar a tese recursal, referente ao direito aos danos morais pleiteados, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório do caso concreto, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à exposta negativa de vigência ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal, relacionada, vale frisar, do direito ao recebimento dos danos morais requeridos, seria necessário o reexame pelo Supremo Tribunal Federal dos fatos e provas constantes nos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 279 da mencionada Corte Constitucional. Tampouco cabe seguimento ao apelo fundado no salientado malferimento aos artigos 5o, incisos V e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte insurgente tenha tratado da arguição da existência de repercussão geral. Nesse sentido, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005